Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713808-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SOARES SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A certidão de ID 70669283 informou que recurso era mera repetição de outro já interposto. A parte foi intimada para manifestar e peticionou no ID 70752934 anuindo com o "arquivamento da demanda". Desta forma, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. Brasília, DF, 11 de abril de 2025 16:04:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador